Tribunal: STF
Processo: RE 1277265
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 108-109):



    “Preliminares - Cerceamento de defesa - Inocorrência Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide - Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação - Devido processo legal observado na íntegra - Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) - Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional - Legitimidade Apelada - que detém legitimidade ativa para a propositura da ação - Cobrança que diz respeito a taxa de associação, não se tratando propriamente de taxa condominial - Preliminares afastadas. 



    Apelação - Cível - Cobrança - Possibilidade - Apelantes que se associaram aos quadros da apelada - Apelante Cássio que passou a integrar Conselho Fiscal em eleição havida em assembleia geral extraordinária - Conduta dos apelantes que gerou na associação apelada legítima expectativa de pagamento - Adesão tácita configurada - Obrigação de efetuar o pagamento por serviços prestados configurada - Prestação de serviços de forma deficiente - Alegação que, por si só, não autoriza os apelantes a descumprir a obrigação de efetuar os pagamentos em favor da associação apelada - Ausência de solicitação expressa dos apelantes para que fossem excluídos da associação Cobrança que somente se tornou indevida após o oferecimento da contestação pelos apelantes - Manifestação inequívoca da vontade de se retirar dos quadros associativos da apelada Inexigibilidade de pagamento de valores a partir do oferecimento da contestação - Recurso parcialmente provido. 



    Sucumbência - Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca - Partes que arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% - Honorários advocatícios - Arbitramento nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, para cada uma das partes.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 105).



    No Recurso Extraordinário interposto por Cássio Freire Loschiavo e Theodora Cristina Messora Loschiavo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, II, XX, XVII, XXII, XXX e LIV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “viola a liberdade de associação impor aos recorrentes taxa de associação só pelo fato de terem uma casa no Bairro. Além de violar a legalidade” (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário apresentado pela Associação de moradores e proprietários das chácaras do Lago, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se que “o recorrente é um "condomínio de fato" onde todas as despesas com a infraestrutura e os serviços prestados são rateadas entre os proprietários dos lotes” (eDOC 7, p. 97).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem (eDOC 12) com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 492, cujo paradigma é o RE-RG 695.911, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP determinou nova remessa dos autos ao STF em razão da particularidade descrita nesta decisão (eDOC 14, p. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Por oportuno, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 6, p. 111-113):



    “A controvérsia dos autos deve ser analisada sob o prisma da adesão do morador à associação, nos termos do entendimento agora pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.280.871/SP, pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Ritos (recurso repetitivo). 



    Não se ignora que a mera constituição de associação de moradores, por si, é incapaz de imputar tal obrigação aos apelantes, na medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem. 



    Todavia, no caso concreto, verifica-se a ocorrência de relevante particularidade, na medida em que os demandados, ora apelantes, associaram-se voluntariamente aos quadros da associação apelada, verificando-se, da análise da documentação acostada aos autos, que o apelante Cássio passou a integrar o Conselho Fiscal em eleição havida na assembleia geral extraordinária realizada em 16 de fevereiro de 2017 (fl. 10). 



    Isto considerado, não se pode ignorar que a conduta dos apelantes gerou na associação apelada legítima expectativa de que os pagamentos seriam regularmente efetuados de forma continuada, restando inadmissível a alegação dos apelantes no sentido de que houve mera participação em assembleia, incapaz de caracterizar, por si só, adesão à associação e anuência quanto à cobrança de valores. 



    Neste aspecto, é o caso de se reconhecer a adesão dos apelantes à associação de moradores apelada, ainda que de forma tácita, impondo-se a obrigação de efetuar o pagamento pelos serviços prestados. 



    Anote-se, por oportuno, que embora tenha contestado a efetiva prestação dos serviços ora cobrados, os apelantes não lograram êxito em demonstrar que nenhuma obra foi implantada no loteamento. Ao contrário, os apelantes se limitaram a alegar que é indevida a cobrança de taxa de manutenção sem um mínimo de prestação de serviço, o que é insuficiente para lhes autorizar a descumprir a obrigação de efetuar os pagamentos em favor da associação apelada. 



    Entendendo os apelantes que os serviços oferecidos pela apelada não eram executados de forma satisfatória, mostrava-se cabível a propositura de ação própria para garantir a sua prestação de forma eficaz.



    (…)



    Assim, não se verificando anterior solicitação expressa dos apelantes para que fossem excluídos da associação apelada, somente tornou-se indevida a cobrança de taxa de associação após o oferecimento da contestação.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que Cássio Freire Loschiavo e Theodora Cristina Messora Loschiavo associaram-se voluntariamente aos quadros da associação, gerando a obrigação de efetuar o pagamento pelos serviços prestados. Ademais, apontou a decisão recorrida que como não se demonstrou anterior solicitação expressa para que fossem excluídos da associação, somente tornou-se indevida a cobrança de taxa de manutenção após o oferecimento da contestação.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1336620-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente